Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-08.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que a finalidade seja de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003995-08.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.127.711/0001-48 (APELANTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.800.400/0001-00 (APELADO), BATTISTI & GRISON LTDA - ME - CNPJ: 17.978.745/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Os
Embargos de Declaração
se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, q
ue deve
estar presente ainda que a finalidade seja de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento à Apelação
da ora embargante
.

Esta

alega que

o
s

R$
410.000,00
são
apenas parte do valor
que adiantou
e não
a
sua
integralidade
, como constou no
aresto, pois depois desse pagamento realizou outros que totalizam R$
452.594,49.

Requer
que
“
este Egrégio Tribunal de Justiça também deve integrar o julgado consignando de forma expressa que nada é devido entre as partes no que se refere à parcela do contrato que foi cumprida, uma vez que o objeto da ação revolve apenas o saldo remanescente inadimplido pela Norte Grãos, sendo que a resolução parcial do negócio jurídico, não viola a disposição do art. 475, do Código Civil
”
.

Contrarrazões no I
d 244262171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Ação de Rescisão Contratual c/
c
Danos Materiais e Morais foi
julgada parcialmente procedente
para
declarar a rescisão do Contrato de Compra e V
enda de milho
e
determinar o retorno das partes

ao status quo ante
,
além de condenar as rés ao pagamento da

multa penal compensatória
prevista na cláusula VI,
de 20% sobre o valor da transação, e às custas processuais e honorários advocatícios
de
10% sobre o
montante
atribuído à causa.

Na A
pelação
que interpôs, a
ora embargante
requereu o

“
provimento deste recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, condenando as apeladas ao pagamento da indenização por perdas e danos comprovados, além da multa penal contratual, sob pena de privilegiar a má-fé e o enriquecimento ilícito das apeladas
”, e consignou também o seguinte:

Logo
,
a Câmara julgadora se

ateve
a analisar os pedidos ora formulados
, e dentre eles
a embargante não postulou a reforma da sentença quanto ao ponto em que determinou o retorno ao status quo ante
.

Portanto, não
há omissão.

E também
não limitou
o direito
da embargante à
restituição
de somente R
$410.000,00
,
pois
constou
expressamente no voto

que
as apelada
s
“
não entregaram o produto correspondente a R$ 410.000,00 adiantados pela apelante
e

por 03 cargas quitadas
”
.

Ademais,
foi também ressaltado
que a sentença já havia deferido o pedido de
devol
ução
integral
da quantia paga
de
forma antecipada, tanto
assim que nesse ponto a A
pelação
nem
sequer foi conhecida, por ausência de interesse recursal.

Como visto, é evidente o inconformismo da embargante com a solução dada à lide e a intenção de rediscutir
o mérito
.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no
REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível
a presença de
algum dos vícios a que se refere o art
.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

P
elo exposto,
nego
provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024